Tribunal: TJMT
Processo: 1009216-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009216-82.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), W. D. S. S. - CPF: 071.640.551-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (SUSCITANTE), HELIEZER TESSELE DUTRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1009216-82.2023.8.11.0000

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZOS DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – ARTIGO 147, § 1º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS –
CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“
1. É da competência do juízo do lugar da ação ou omissão processar e julgar o ato infracional equiparado a crime, observadas as regras de conexão, continência e prevenção (art. 147, § 1º, do ECA), que assim permanece ainda que haja alteração de residência do menor infrator.

2. Em consagração ao princípio do 'fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo' (art. 35, inciso IX, da Lei n. 12.594/2012), o art. 147, § 2º, do ECA prevê a delegação da execução de medidas socioeducativas do Juízo do local de residência do representado, ao qual, em regra – embora não necessariamente – deve ser reconhecida a competência para tais providências
” [STJ. CC 156903 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Terceira Seção. Julgamento em: 11/4/2018. DJe: 17/4/2018].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1009216-82.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

SUSCITADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos Autos nº 1000660-13.2022.8.11.0102, que apura ato infracional análogo ao delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, cometido por Wagner dos Santos Silva, entendendo ser competente para o seu processamento o juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

O juízo suscitante narra que, a despeito de o menor residir no município de Nova Maringá, termo judiciário da Comarca de São José do Rio Claro, o ato infracional foi praticado na cidade de Vera, o que atrai a competência daquele juízo para julgar e processar a representação, nos termos do art. 147, § 1º, do ECA.

Em decisão interlocutória, designei o juízo da
Vara Única da Comarca de Vera/MT
para resolver, em caráter provisório, eventual medida urgente [Id nº 166102708].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do conflito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Vera/MT [Id nº 171664170].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1009216-82.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso representou
Wagner dos Santos Silva
, pela prática de ato infracional análogo ao crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, consoante se depreende da inicial,
in verbis
:

“(...)
No dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 14 horas, na Avenida Brasil, neste Município, o adolescente W
AGNER DOS SANTOS SILVA,
conduzia uma motocicleta com motor que sabia ser produto de crime.

Na ocasião fática supradescrita, a Guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na região, oportunidade em que o adolescente foi avistado em atitude suspeita e muito nervoso, com a fundada suspeita, a Guarnição Policial realizou abordagem do adolescente, momento em que foi constatado que se tratava de um adolescente pilotando a motocicleta.

Ao apreender a motocicleta e encaminhá-la para o 55º CIRETRAN foi constatado que o motor da motocicleta pertencia a outro veículo, esse com registro de furto/roubo no município de Cuiabá, comprovado pela perícia realizada (ID. 93983043) e pelo depoimento prestado pela vítima (ID. 93983044).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, oferece a presente REPRESENTAÇÃO, em desfavor do adolescente,
WAGNER DOS SANTOS SILVA,
em razão da prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 180, do Código Penal Brasileiro
(...)”.

Em 26/2/2023, o juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT declinou da competência em favor do juízo da Comarca de São José do Rio Claro-MT, em decisão assim exarada:

“
Vistos e examinado.

I – RELATÓRIO

Trata-se de representação proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do WAGNER DOS SANTOS SILVA, imputando-lhe, ao menos em tese, a prática do ato infracional análogo ao delito previsto no art. 180, do Código Penal, para efeitos de ocasional aplicação de medida socioeducativa, que se afigurar mais adequada, nos moldes do artigo 112, da Lei nº 8.069/1990.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Cediço é que, a competência em causas afetas à infância e juventude é regida pelo art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo este que prescreve uma competência territorial especial, distinta, portanto, da regra geral do Código de Processo Civil.

O inciso I do dispositivo supracitado dispõe que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, retratando, segundo a jurisprudência, a regra do “Juízo Imediato”, isto é, é competente para a causa o Juízo mais próximo do local onde se encontra o menor.

De fato, verifico que, o menor mudou-se para o Distrito de Brianorte, no Município de Nova Maringá-MT, da Comarca de São José do Rio Claro-MT, CEP: 78.445-000, celular (66) 9 9604-8246, razão pela qual, esse é o Juízo competente para processar e julgar a demanda em tela.

Desta forma, conclui-se que a competência territorial, vista sob o ângulo da proteção da criança e do adolescente, cede espaço à regra de competência especial e torna-se de natureza absoluta, tendo em vista que o aspecto do lugar deve se compatibilizar com a interpretação mais favorável ao infante. (...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que a competência territorial, vista sob o ângulo da proteção da criança e do adolescente cede espaço à regra de competência especial e se torna de natureza absoluta, tendo em vista que o aspecto do lugar deve se compatibilizar com a interpretação mais favorável ao infante e, assim, autoriza o reconhecimento de ofício pelo juiz (art. 109 do CPP), bem como, considerando que a competência jurisdicional constitui um pressuposto processual subjetivo (relacionado ao juiz e às partes), concernente aos limites da válida e regular atuação judicante na causa, é pois, aplicável, o tratamento geral da extinção previsto no art. 485, IV, do CPC, via de consequência:

a) JULGO extinta esta demanda, sem resolução do mérito, uma vez que DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo;

b) com fundamento no art. 147, incisos I e II da Lei nº 8.069/1990, DECLINO a COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de São José do Rio Claro-MT, para o qual determino a REMESSA dos presentes autos, com as anotações e as baixas devidas perante este Juízo e

c) DECLARO a ausência de custas, nos termos do artigo 141, §2º, da Lei nº 8.069/1990
(...)”.

O juízo suscitante, considerando que o ato infracional foi cometido na Comarca de Vera/MT, suscitou conflito negativo de competência, em face da decisão prolatada pelo juízo suscitado, nos seguintes termos:

“
I. Escorço Fático:

1. Trata-se de Representação proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do adolescente WAGNER DOS SANTOS SILVA, imputando-lhe a prática do ato infracional análogo ao delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, para efeitos de ocasional aplicação de medida socioeducativa, que se afigurar mais adequada, nos moldes do artigo 112, da Lei nº 8.069/1990.

A ação foi originariamente distribuída na data de 31.08.2022, na Comarca de Vera/MT, todavia, pela decisão de Id. 110842901, datada de 26.02.2023, o Magistrado Titular da Vara Única daquela unidade judiciária reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito e remeteu os autos para esta Comarca de São José do Rio Claro, ao fundamento de que o adolescente atualmente reside nesta Comarca.

Os autos aportaram eletronicamente na unidade judiciária de São José do Rio Claro na data de 10/04/2023, contudo, consoante adiante se verá, entendo, respeitosamente, que competente para processar e julgar a demanda é o Juízo da Vara Única de Vera/MT.

II. Razões Jurídicas:

2. Eminentes Desembargadores, sem maiores delongas, penso que, apesar de o infrator atualmente residir no município de Nova Maringá/MT, termo desta Comarca, o suposto ato infracional foi praticado na Comarca de Vera/MT, não interferindo a mudança de endereço do adolescente na fixação da competência para investigação do ato infracional a ele imputado.

Com a devida vênia ao ilustre Magistrado Titular da Vara única da Comarca de Vera/MT, observo que o ato infracional imputado ao adolescente, análogo ao crime de receptação, tipificado no art. 180 do Código Penal, por se tratar de crime material, consuma-se no lugar onde se efetivou a aquisição do bem obtido através de ilícito anterior.

A representação foi apresentada nos seguintes termos (Id. 95356742) (...).

No dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 14 horas, na Avenida Brasil, neste Município, o adolescente WAGNER DOS SANTOS SILVA, conduzia uma motocicleta com motor que sabia ser produto de crime.

Na ocasião fática supradescrita, a Guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na região, oportunidade em que o adolescente foi avistado em atitude suspeita e muito nervoso, com a fundada suspeita, a Guarnição Policial realizou a abordagem do adolescente, momento em que foi constatado que se tratava de um adolescente pilotando a motocicleta.

Ao apreender a motocicleta e encaminhá-la para o 55º CIRETRAN foi constatado que o motor da motocicleta pertencia a outro veículo, esse com registro de furto/roubo no município de Cuiabá, comprovado pela perícia realizada (ID. 93983043) e pelo depoimento prestado pela vítima (ID. 93983044).”

Assim, observa-se que o ato infracional, em tese, foi cometido na cidade e Comarca de Vera/MT.

Sobre a competência prevê o 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.

§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção.

§ 2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.

§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado” (Destaquei).

Logo, tratando-se de ato infracional, à exceção dos casos de conexão, continência ou prevenção, que não é a hipótese dos autos, a competência é do Juízo do lugar da ação ou omissão.

Ora, presente esse contexto, e renovando as vênias ao ilustre magistrado titular do Juízo Suscitado, praticado o ato infracional equiparado ao delito de receptação na cidade de Vera/MT, a competência será do Juízo de Direito dessa Comarca, não tendo relevância o fato de o menor ter passado a residir no município de Nova Maringá/MT.

Não custa destacar que a execução da medida socioeducativa eventualmente aplicada pelo Juízo de Vera/MT poderá ser delegada a este juízo, local de residência do menor, conforme inteligência do art. 147, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça trilha essa compreensão: (...).

III. Conclusão:

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 66, inciso II, c/c artigo 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, suscito o presente Conflito Negativo de Competência para que esse Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possa definir qual o juízo competente para apreciar e julgar o caso retratado. Respeitosamente, pede deferimento”.

Conforme preceitua o art. 147, § 1º, do ECA, a competência para processar e julgar ato infracional é do juízo do lugar da ação ou omissão,
ainda
que haja alteração de residência do menor infrator. Confira-se:

“
Art. 147. A competência será determinada: (...)§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção
”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça e esta E. Turma de Câmaras Criminais comungam desse entendimento,
in verbis
:

“
1. É da competência do juízo do lugar da ação ou omissão processar e julgar o ato infracional equiparado a crime, observadas as regras de conexão, continência e prevenção (art. 147, § 1º, do ECA), que assim permanece ainda que haja alteração de residência do menor infrator.

2. Em consagração ao princípio do 'fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo' (art. 35, inciso IX, da Lei n. 12.594/2012), o art. 147, § 2º, do ECA prevê a delegação da execução de medidas socioeducativas do Juízo do local de residência do representado, ao qual, em regra – embora não necessariamente – deve ser reconhecida a competência para tais providências
” [STJ. CC 156903 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Terceira Seção. Julgamento em: 11/4/2018. DJe: 17/4/2018].

“
Nos termos do que preceitua o art. 147, § 2º, do ECA,
a
execução das medidas
poderá ser delegada
à autoridade competente da residência dos pais do adolescente, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente
” [
destaquei
- N.U. 1012315-31.2021.8.11.0000. Relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva. Julgado em: 2/9/2021].

Por oportuno, registro ser possível, em homenagem ao princípio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo [art. 35, IX, da Lei nº 12.594/2012
[1]
] e a teor do que dispõe o art. 147, § 2º, do ECA
[2]
, a delegação da
execução das medidas socioeducativas
ao juízo do local de residência do adolescente.

In casu
, o menor praticou ato infracional equiparado ao crime de receptação na Comarca de Vera/MT, portanto, juízo competente para processamento e julgamento da representação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito e declaro o juízo da
Vara Única da Comarca de Vera/MT
[suscitado] competente para processar e julgar a ação nº 1000660-13.2022.8.11.0102, em que se apura suposta prática de ato infracional análogo ao crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

[1]
Art. 35.
A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios
: I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto; II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos; III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas; IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente; VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida; VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status ; e
IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo
.

[2]
Art. 147, § 2º, da ECA - A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023